Tribunal: TCU
Processo: 018.523/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto O espetáculo "Auto de Nata - Os Mares do Mundo" (Pronac 10-5977).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa aos recursos captados pelo NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas, com base na Lei Rouanet, para a realização do projeto cultural " Auto de Natal - Os Mares do Mundo " (Pronac 10-5977), que previa 32 apresentações de espetáculo natalino em 16 cidades do país, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", e § 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir o responsável Peterson Ricardo Pereira da relação processual; 9.2. considerar revéis o NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e Antônio Domenciano Junior; 9.3. julgar irregulares as contas do NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e de Antônio Domenciano Junior, condenando-os ao pagamento solidário das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA 25.000,00 21/12/2010 406.000,00 15/7/2011 47.000,00 27/7/2011 143.000,00 27/7/2011 100.000,00 29/7/2011 20.000,00 22/9/2011 65.000,00 22/9/2011 74.800,00 9/11/2011 58.000,00 4/11/2011 9.4. aplicar ao NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e a Antônio Domenciano Junior, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 9.8. notificar os responsáveis e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo a respeito deste acórdão.